Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700355-13.2022.8.07.0006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA EMBARGADO: SOUSA COMERCIO DE MATERIAIS E BATERIAS LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 66029941, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 66383613, sustenta que o v. acórdão recorrido está eivado de omissão, por não ter se manifestado, expressamente, sobre a possibilidade de o pedido de sucessão processual ter sido recebido como emenda (aditamento) à petição inicial, a fim de alterar o polo passivo da demanda. Tece arrazoado acerca da possibilidade de redirecionamento da execução para a figura do sócio e apresenta prequestionamento quanto aos artigos 321 e 329 do Código de Processo Civil. Ao final, postula o provimento do recurso a fim de que sejam sanados os vícios apontados, reconhecendo a possibilidade de inclusão do sócio da empresa no polo passivo da demanda. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024 às 13:41:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora